Tribunal: CARF
Processo: 10880.918664/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918664/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.946 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
GLORY GLOBAL SOLUTIONS (BRASIL) MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/03/2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INTIMAÇÃO PRÉVIA. OBRIGATORIEDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. DESCABIMENTO.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório da autoridade fiscal
sob o argumento de que ao não proceder à intimação prévia cerceara o direito
de defesa do contribuinte (inteligência das Súmulas CARF n° 46 e 162).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/03/2013
ESTIMATIVA MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA E
ACRÉSCIMOS.
RECOLHIMENTO.
CONFISSÃO
EM
DCTF.
TRANSCRIÇÃO NO LALUR. EXTEMPORÂNEA MUDANÇA DE OPÇÃO
DE REGIME DE APURAÇÃO. DESCABIMENTO.
Descabe a tentativa extemporânea de guinada na escolha de método de
apuração da estimativa mensal da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
após o encerramento do respectivo ano-calendário, muito após o seu efetivo
pagamento, contrapondo-se à manifesta opção de outrora, traduzida, no
contexto dos autos, (i) no cálculo, (ii) no recolhimento, (iii) na confissão em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais e (iv) na demonstração
em Livro de Apuração do Lucro Real, originais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918664/2015-15
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.946 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918664/2015-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 14-
98.187, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
em 21 de outubro de 2014, objetivando liquidar débito próprio mediante uso de crédito alusivo a
pagamento efetuado a maior para a estimativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de
março de 2013, indébito levantado no montante original de R$ 47.375,95. O pagamento fora
realizado em 29 de abril de 2013, no valor total de R$ 175.114,18.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
postulado, ao argumento de que o valor recolhido fora integralmente empregado na quitação do
referido tributo.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual, em linhas gerais, o
contribuinte argumentou que, equivocadamente, não retificara a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (“DCTF”) em que informada a estimativa em questão, e que o
valor correto seria o demonstrado na correspondente Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”).
O colegiado a quo, ao se debruçar sobre aquele primeiro apelo da Recorrente,
considerou-o improcedente, pois o tributo informado em DCTF reveste-se da natureza de
confissão de dívida, sendo a DIPJ insuficiente à comprovação do suposto erro cometido pelo
contribuinte na informação prestada em DCTF, fazendo-se necessário trazer aos autos peças
contábeis a demonstrarem o valor da estimativa de CSLL tido por correto pela pessoa jurídica.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, reiterando que a DIPJ e a DCTF retificadoras bastariam para a comprovação de suas
alegações.
Acrescenta, a Recorrente, que ao realizar revisão fiscal e contábil em 2014,
observara que os valores lançados no Livro de Apuração do Lucro Real (“Lalur”) original, para
fins de apuração da estimativa de CSLL de março de 2013, estavam equivocados, pois, segundo
alega, optara pelo recolhimento da antecipação com base em balanço/balancete de suspensão ou
redução, malgrado recolhera a estimativa em testada calculada sobre a receita bruta e acréscimos.
Quanto ao ponto, instrui seu Recurso com arquivo não paginável de título “Doc 02 – LALUR
Original IRPJ e CSLL 2013.xlsx”, o qual demonstra que, originalmente, o contribuinte calculara
a estimativa mensal em questão com base na receita bruta e acréscimos.
Realizando o levantamento correto (em 2014), por balanço/balancete de
suspensão ou redução, a Recorrente constatou haver pago a maior a referida estimativa, o que
sustenta demonstrar em planilha de título “Doc 03 – LALUR Retificado IRPJ e CSLL 2013”,
anexa ao Recurso.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.946 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918664/2015-15

Narra que em 2018 os citados dados foram revisados em auditoria (Doc. 04, de
título “Relatório Final – consultoria Tributária – Revisão Obrigações Acessórias”, produzido por
PLANNED SOLUÇÕES EMPRESARIAIS), estando o seu resultado em perfeita sintonia com as
informações reunidas em outro documento anexo ao Recurso (Doc. 05 – de título “ANEXO 2 –
DCTF x ECF x ECAC”), no qual é feito um cotejo entre os valores disponíveis em cada uma
dessas fontes de dados.
Refere, a Recorrente, que a não homologação da compensação fere os princípios
da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e da boa-fé, que regem os atos da administração
pública, assim como todo o processo administrativo fiscal.
Defende que sobre o crédito pleiteado devem ser acrescidos juros, calculados
mediante aplicação da Taxa Referencial Selic.
Argui, ainda, a nulidade do Despacho Decisório, haja vista a ausência de prévia
intimação da Recorrente para prestar esclarecimentos.
Requer, em conclusão: o conhecimento dos documentos carreados aos autos em
sede do Recurso Voluntário e a reforma da decisão recorrida, para fins de homologação da
compensação declarada objeto deste processo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De início, manifesto-me pela admissibilidade dos elementos trazidos ao processo
em sede do Recurso ora em exame, haja vista o que reza o art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972.
No que toca à alegada obrigatoriedade de o contribuinte ser previamente intimado
para prestar esclarecimentos e a apresentar documentos, não assiste razão à Recorrente. A
autoridade fiscal pode proceder às suas verificações com base nos dados de que dispuser, sem
prejuízo de que eventual decisão desfavorável ao sujeito passivo dê azo à instauração do litígio,
no curso do qual se garante plenamente o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Nessa linha, valho-me da inteligência das Súmulas CARF n° 46 e 162:
Súmula CARF n° 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Súmula CARF n° 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
O contribuinte requer a incidência da Taxa Referencial Selic acumulada desde o
mês seguinte ao do suposto pagamento efetuado a maior, acrescida, ainda, de 1% relativo ao mês
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.946 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918664/2015-15

em que apresentada a Declaração de Compensação, nos termos da legislação de regência, caso
venha a ser reconhecido direito creditório. Ocorre que tal manifestação decorre pura e
simplesmente de uma interpretação equivocada do que disposto nesse trecho do Despacho
Decisório, colacionado ipsis litteris:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 47.375,95
A manifestação de qualquer autoridade fiscal, ou de julgador administrativo,
acerca do direito creditório postulado, parte sempre do seu valor original. O acréscimo de juros
ao crédito reconhecido é consequência natural da aplicação obrigatória dos ditames legais e
normativos, e a verificação do montante integral disponível na data da compensação é realizada
em sede de execução do Despacho Decisório ou de acórdãos prolatados no curso do contencioso
administrativo, e isso é incontroverso.
A Recorrente invoca princípios, contra os quais a não homologação os ofende.
Ocorre que a compensação requer que o crédito ofertado pelo contribuinte seja líquido e certo
(art. 170 do Código Tributário Nacional). É dever da Administração aferir se tais atributos se
fazem presentes, pois se ausentes demandam as medidas cabíveis (exigência dos tributos
indevidamente compensados, dada a indisponibilidade do crédito tributário). Em síntese, não há
ofensa alguma no cumprimento da vontade manifesta pelo legislador ordinário, a quem são
dirigidos os inestimáveis princípios constitucionais na feitura das leis, sopesando-os (legalidade,
amplo direito de defesa, razoável duração do processo, dentre outros).
A propósito, o CARF não é a via competente para discussão de princípios, com
vistas a afastar a aplicação da lei posta, pois daí redundaria o indevido pronunciamento pela sua
inconstitucionalidade (Súmula CARF n° 2).
Passando ao tema principal da lide, percebe-se que o contribuinte almeja que lhe
seja reconhecido o crédito, posto que em 2014 refez os cálculos da estimativa de CSLL de março
de 2013, com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, e notou que efetuara o
pagamento da estimativa a maior, em 29 de abril de 2013, cujo recolhimento levara em
consideração o levantamento da referida antecipação com base na receita bruta e acréscimos.
Oportuno ressaltar que o contribuinte não apenas recolheu a estimativa com base
na receita bruta e acréscimos, mas confessou a antecipação em DCTF no exato montante do
pagamento realizado em 29 de abril de 2013 (R$ 175.114,18).
Dados do dito LALUR original do ano-calendário 2013 trazidos em planilha
também revelam que o contribuinte efetuara o pagamento da estimativa na exata quantia nele
demonstrada:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.946 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918664/2015-15

Ademais, a DIPJ alimentada nos autos é uma retificadora, apresentada na mesma
data da entrega da DComp. Na DIPJ retificadora, o contribuinte indica haver levantado as
estimativas com base em balanço/balancete. Mas, diante do evidenciado, é razoável inferirmos
que na DIPJ original também informara a apuração das antecipações a partir da receita bruta e
acréscimos. Nada acerca do assunto foi dito ou esclarecido.
Não se está, portanto, diante de uma hipótese de cometimento de mero erro
material no preenchimento da DCTF original, mas de uma tentativa extemporânea de guinada na
escolha de método de apuração da estimativa mensal, após o encerramento do respectivo ano-
calendário, muito após o seu efetivo pagamento, contrapondo-se à manifesta opção de outrora,
traduzida no cálculo pela receita bruta e acréscimos, no recolhimento, na confissão em DCTF
original, na transcrição da apuração no Lalur original e, provavelmente, na demonstração na
DIPJ original.
Julgo, portanto, descabida a pretensão da Recorrente. Encerrado o ano-calendário,
os valores das estimativas recolhidas, no contexto em que se apresentam os autos, deveriam ser
levados ao encontro de contas no ajuste, reduzindo o tributo a pagar ou compondo saldo negativo
da exação (arts. 2o, § 3o, inciso IV, e 28 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Assim, não houve indébito algum a reclamar a aplicação da Súmula CARF n° 84.
Trago precedentes deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE ESTIMATIVA.
MUDANÇA
NA
SISTEMÁTICA
DE
APURAÇÃO. VEDAÇÃO.
A possibilidade de compensações de indébitos de estimativa tem por pressuposto a
ocorrência de erro no cálculo ou no recolhimento da antecipação, não se encontrando
abarcada na hipótese do erro, a mudança de opção quanto à sistemática de cálculo das
estimativas formalizada definitivamente quando o contribuinte determina o valor
inicialmente recolhido com base na receita bruta e acréscimos ou em balancetes de
suspensão/redução. Logo, não é admissível que o contribuinte, após apurar e recolher
estimativa com base em balancete de suspensão/redução, sem o prévio confronto com o
valor devido com base na receita bruta e acréscimos, pretenda como indébito o
excedente que se verificaria caso tivesse adotado esta segunda sistemática para cálculo
da estimativa. Da mesma forma, não lhe cabe, após efetuar recolhimentos com base na
receita bruta e acréscimos, apurar estimativas menores com base em balancetes de
suspensão/redução, para pleitear a diferença como se indébitos fossem. (Acórdão n°
1801-002.227, da Primeira Turma Especial da Primeira Seção. Sessão realizada em 3 de
fevereiro de 2015. Relatora a Conselheira Maria de Lourdes Ramirez)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.946 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918664/2015-15

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA. MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE
APURAÇÃO. VEDAÇÃO.
A possibilidade de compensações de indébitos de estimativa tem por pressuposto a
ocorrência de erro no cálculo ou no recolhimento da antecipação. Nessa hipótese não se
inclui o desejo de mudança de opção, dentro de um mesmo mês, quanto à sistemática de
cálculo das estimativas, seja com base na receita bruta e acréscimos ou em balancetes de
suspensão/redução. Não é admissível que o contribuinte, após apurar e recolher
estimativa com base em balancete de suspensão/redução, sem o prévio confronto com o
valor devido com base na receita bruta e acréscimos, pretenda como indébito o
excedente que se verificaria caso tivesse adotado esta segunda sistemática para cálculo
da estimativa. Não demonstrado qualquer erro ou vício na forma de apuração da
estimativa originalmente adotada pelo contribuinte, o valor assim recolhido não pode
ser caracterizado como indevido ou maior que o devido. (Acórdão n° 1301-002.250, da
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção. Sessão realizada em
23 de maio de 2017. Relator o Conselheiro Waldir Veiga Rocha)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2008
ESTIMATIVA. APURAÇÃO COM BASE EM RECEITA BRUTA E ACRÉSCIMO.
ALTERAÇÃO PARA APURAÇÃO COM BASE EM BALANÇO DE SUSPENSÃO
OU REDUÇÃO. RECOLHIMENTO INDEVIDO NÃO CARACTERIZADO.
A teor do que dispõe o enunciado no 84 da Súmula CARF, é possível a caracterização
de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa. A caracterização do pagamento indevido tem por pressuposto a ocorrência
de erro no cálculo ou no recolhimento da estimativa, não se incluindo nesse rol a
hipótese de mudança de opção quanto à sistemática de cálculo das estimativas,
formalizada definitivamente quando o contribuinte determina o valor inicialmente
recolhido com base na receita bruta e acréscimos ou em balancetes de
suspensão/redução. (Acórdão n° 1301-004.674, da Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção. Sessão realizada em 15 de julho de 2020. Relator o
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
Do último precedente referido, reproduzo excertos do voto condutor, que faz
remissão a trechos do voto proferido no Acórdão n° 1101-00.330, relatoria da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, sendo esta uma das decisões que levaram à formulação da Súmula CARF n° 84:
Nesse mesmo sentido, veja-se, por exemplo, o voto condutor do aresto de um dos
precedentes que deu ensejo à Súmula CARF no 84 (Acórdão no 1101-00.330) de lavra
da ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Ainda, ao interpretar que somente as estimativas devidas na forma da Lei n°
9.430/96 são passíveis de dedução na apuração anual do IRPJ ou da CSLL,
concluo que, mesmo após o encerramento do ano-calendário, se o contribuinte
identificar um erro em sua apuração e ele repercutir não só em sua apuração
final, mas também no resultado de seus balancetes de suspensão/redução, tem ele
o direito de pleitear o indébito na data do recolhimento da estimativa
correspondente, ao invés de apenas reconstituir a apuração anual do IRPJ ou da
CSLL.
Esta interpretação, friso, tem por pressuposto a ocorrência de erro no
cálculo ou no recolhimento da estimativa. Não está aqui abarcada a
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.946 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918664/2015-15

mudança de opção quanto à sistemática de cálculo das estimativas,
formalizada definitivamente quando o contribuinte determina o valor
inicialmente recolhido com base na receita bruta e acréscimos ou em
balancetes de suspensão/redução. [grifos nossos]
No mais, a título de registro, ressalve-se que a Recorrente não trouxe aos autos os
balanços/balancetes de suspensão ou redução expressamente exigidos em lei (art. 35, § 1o, da Lei
n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995), mas apenas planilhas que conteriam dados de seus livros
fiscais. Embora uma primeira leitura do dispositivo legal aqui referido possa levar o intérprete a
uma compreensão literal, entendo que, especialmente em face da dinâmica dos fatos sociais e da
indiscutível evolução das ferramentas tecnológicas, a ausência de transcrição dos
balancetes/balanços no Livro Diário poderia ser suprida pela apresentação da fonte primária dos
dados, qual seja, a própria escrituração contábil. Transcrevo, nesse sentido, trecho de ementa de
precedente deste Conselho (grifou-se):
FALTA DE TRANSCRIÇÃO DOS BALANÇOS E BALANCETES DE SUSPENSÃO
OU REDUÇÃO NO LIVRO DIÁRIO.
O art. 35, § 1 0, alínea "a", da Lei n° 8.981/95 não se coaduna com o entendimento
segundo o qual a transcrição dos balanços ou balancetes, no livro Diário, é requisito de
validade da escrituração. A norma estabeleceu, sim, a subordinação da validade dos
balanços ou balancetes de suspensão ou redução à transcrição no Diário, o que em
nada afeta a validade e a eficácia da escrituração como prova primária. (Acórdão n°
1201-00.232, da 1a Turma Ordinária – 2a Câmara – Primeira Seção de Julgamento,
sessão de 9 de março de 2010. Relator: Conselheiro Regis Magalhães Soares Queiroz)
Saliento, por fim, que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre
a situação colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas
pela Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 186
DF CARF MF
Original